Tribunal: TJMT
Processo: 1018536-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018536-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), BARRIL DIESEL LTDA - CNPJ: 15.036.528/0001-98 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DO RESSARCIMENTO COM O DÉBITOS PROVENIENTES DE FUTURAS AQUISIÇÕES – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Barril Diesel Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1025806-45.2022.8.11.0041, que objetivava “que a Autoridade admita o pedido de restituição, apresente sua planilha de cálculos e proceda a análise das planilhas de liquidação apresentadas pela Impetrante, para que somente após a Impetrante possa emitir a notas fiscais de ressarcimento em nome de seus Fornecedores, a fim de que estes façam a compensação dos créditos advindos do ressarcimento com débitos oriundos de futuras aquisições da Impetrante”.

A Recorrente sustenta, em síntese, que não há necessidade de apresentação de documentos que comprovem o pagamento a maior, até porque, é perfeitamente possível comprovar que o fato gerador presumido ocorreu em valor superior ao definitivo, com a simples análise das notas fiscais de entrada e saída (documentos fiscais eletrônicos, idôneos e hábeis a comprovação do alegado), os quais a Autoridade Administrativa tem total acesso.

Assevera que o ressarcimento deve ser efetuado de forma imediata e preferencial, através de autorização para que os Substitutos tributários procedam a compensação dos créditos oriundos do ressarcimento com débitos de futuras aquisições do Substituído.

Salienta que tanto as notas fiscais de entrada e saída, quanto a guia nacional de recolhimento de tributos estaduais (GNRE) exigidas pela SEFAZ/MT como condição para o ressarcimento/compensação, são documentos digitais, acessíveis pela Secretaria de Fazenda, razão pela qual o próprio requerimento claramente observa a desnecessidade de apresentação destes.

Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o declarar o direito ao ressarcimento/compensação e que faça a averiguação de certeza e liquidez das planilhas apresentadas pela Agravante, para, posteriormente, autorize a emissão das notas fiscais exclusivas para o ressarcimento em nome dos Fornecedores da Agravante que procederão a compensação dos créditos.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
145003154)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 150791195.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin
,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
173584689)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Barril Diesel Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1025806-45.2022.8.11.0041.

Denota-se dos autos que a Barril Diesel Ltda.,

impetrou o mandado de segurança,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (CPAT)
,

afirmando, em sua inicial, que

é empresa com atividade no segmento de comércio atacadista de combustíveis, realizado por Transportador Revendedor Retalhista - TRR cujo regime de tributação do ICMS ao qual está inserida é o da substituição tributária para frente.

Asseverou que
na substituição tributária para frente, que tem por finalidade coibir a sonegação fiscal e como condição
sine qua non
para sua aplicação, a garantia de ressarcimento do valor pago em excesso de forma imediata e preferencial, ou seja, sem demora e sem impedimentos, o recolhimento do imposto é efetuado pelo Distribuidor (considerado substituto tributário), que o faz com base em fato gerador presumido (preço médio ponderado, estipulado por meio de pautas fiscais ou outros levantamentos de preços).

Alegou que
com intuito de reaver o que lhe foi cobrado a maior e indevidamente, efetuou no dia 17 e 20 de dezembro de 2021, pedidos de restituição na esfera administrativa (processos n. 5983778/2021, 5984144/2021), contudo argumenta que os processos foram inadmitidos, visto que no entendimento do julgador, como o advogado não anexou ao processo cópia de sua carteira profissional e não foram apresentados documentos fiscais que comprovem que o fato gerador definitivo ocorreu em valor inferior ao presumido, houve violação ao artigo 1.017 do RICMS/MT, o que é causa de inadmissão do processo administrativo.

Diante disso, requereu
a concessão da liminar para
“que a Autoridade admita o pedido de restituição, apresente sua planilha de cálculos e proceda a análise das planilhas de liquidação apresentadas pela Impetrante, para que somente após a Impetrante possa emitir a notas fiscais de ressarcimento em nome de seus Fornecedores, a fim de que estes façam a compensação dos créditos advindos do ressarcimento com débitos oriundos de futuras aquisições da Impetrante”
.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por não verificar o preenchimento dos requisitos legais (id. 143399169).

Contra essa decisão, recorre a Barril Diesel Ltda., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
se mostra duvidosa, pois
, da documentação juntada nos autos não há elementos concretos que evidenciem a ilegalidade do ato tido como coator.

Ademais, como bem observado pelo Magistrado singular, nos termos do artigo 1.017 do RICMS, o pedido de restituição de indébito tributário somente será admitido se estiver acompanhado dos documentos pertinentes:

Art. 1.017 A restituição do indébito tributário somente se fará quando os pedidos, apresentados dentro dos prazos previstos, estiverem acompanhados de documentos fiscais que comprovem o pagamento neles referidos.

Nota-se, portanto, que a Administração Pública negou o pedido de forma fundamentada, em decorrência da ausência dos documentos exigidos para a restituição do indébito tributário. Em mandado de segurança o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano quando da propositura do
writ
.

Frise-se que a ação de base, por se tratar de Mandado de Segurança, exige que o direito líquido e certo deva ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória

Assim, não se pode esquecer que o ato goza do atributo da presunção de legitimidade, só afastada por prova inequívoca, sobretudo em sede de mandado de segurança, o que não se verifica no presente caso.

Ressalto, ainda, que é evidente que a não restituição do excesso poderia representar injustiça fiscal pela inocorrência da materialidade presumida do tributo. Contudo, trata-se de questão de mérito a ser aferida após o exercício do contraditório já em cognição exauriente pelo Juízo
a quo
.

Sendo assim, tenho que não é possível verificar os preenchimentos dos requisitos para a concessão da liminar vindicada na ação de base.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela Barril Diesel Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023